Tribunal: TJDFT
Processo: 0749864-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749864-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 iniciada por EDSON CABRAL DA SILVA (autos n. 0705804-64.2022.8.07.0001), homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 107.154,30. Pedido de efeito suspensivo indeferido (decisão de ID54017651). Negado provimento ao agravo de instrumento (acórdão de ID58203181). Em 26/04/2024, BANCO DO BRASIL S/A peticionou, informando que no RE n. 1.445.162-DF (acórdão publicado em 11/03/2024) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no presente recurso e determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). E requereu a “suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF”. EDSON CABRAL DA SILVA (agravado) foi intimado para se manifestar sobre o pedido de suspensão do feito (despacho de ID 58677064). Sobreveio a interposição de Recurso Especial por BANCO DO BRASIL S/A (agravante). Manifestação de EDSON CABRAL DA SILVA (agravado), requerendo o prosseguimento do recurso sob o fundamento de que o “processo já se encontra em estágio avançado, inclusive com os valores já devidamente homologados” (ID58849872). Muito bem. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. n. 1.319.232/DF). Como dito, o presente recurso tem como objeto decisão interlocutória que homologou o laudo pericial e fixou o débito em R$107.154,30. Nas razões recursais, o agravante alegou excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil. Assim, o presente recurso trata da mesma matéria a ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.445.162-DF cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Em decisão mnonocrática, o Relator Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema. Confira-se: “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. E se foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema, essa decisão é vinculante e deve ser observada por todos os tribunais e juízos. Pelo exposto, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema pela Suprema Corte. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora